Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.132 DO C. STJ. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, PROVIDO.
1. Embora a suspensão do processo não se enquadre, a princípio, em uma das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC, o c. STJ, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), fixou a tese de que o caráter taxativo do rol previsto no referido dispositivo pode ser mitigado, se verificada a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo.
2. A Corte da Cidadania afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, os REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, com o intuito de “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” (Tema 1.132).
3. Em um primeiro momento, foi determinada “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Ocorre que, em nova apreciação do assunto, em 11/5/2022, o Superior Tribunal acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes.
4. Não se verificam razões para a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132), tal como determinado pelo Juízo a quo, ainda que a decisão agravada se paute na recalcitrância da parte autora em emendar a inicial para comprovar a ciência da parte devedora.
5. A decisão recorrida não tratou expressamente acerca do pedido de busca e apreensão no Juízo de origem, de modo que o exame da tese em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância.
6. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, provido.